Tribunal: TJDFT
Processo: 0762453-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. INOCORRÊNCIA. VIAGEM. PRÉVIO ACORDO ENTRE OS GENITORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
2. O artigo 5o do Código de Processo Civil estabelece, que "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.". Esta norma consiste na materialização do princípio da boa-fé objetiva, o qual, aplicado à relação jurídico-processual, veda às partes a prática de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium).
3. Do contexto fático observa-se que o genitor não foi surpreendido com a ausência do filho no dia da visita, conforme alegado, pois estava ciente da viagem e havia concordado com ela alguns meses antes. Assim, não cabe a imposição de multa à genitora por descumprimento da regulamentação de visita paterna ou a compensação de dias em favor do genitor, tendo em vista que houve prévio acordo entre as partes, o qual deve ser observado e assegurado sempre no melhor interesse da criança.
4. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe a identificação da improbus litigator, requisito não evidenciado no caso sub judice.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.